Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0724429-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: LUIZ SEVERINO DO NASCIMENTO AGRAVADO: PATRICIA MARIA LUCENA NASCIMENTO, RAIANE DAIANA LUCENA DO NASCIMENTO, PRISCILA SILVA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ROSINEIDA DA SILVA, PATRICIA MARIA LUCENA NASCIMENTO DESPACHO Intimem-se os agravados, Luiz Severino do Nascimento e outros, para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator